Tribunal: TJES
Processo: 5001799-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERLY DA CRUZ GOMES

AGRAVADO: JOAO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-COMPANHEIRA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AGRAVADO. POSSE DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NERLY DA CRUZ GOMES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JOÃO ALVES PEREIRA, deferiu tutela de urgência para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito na inicial, autorizando inclusive o uso de força policial. A agravante alegou união estável com o agravado desde 2010 e sustentou que o imóvel teria sido construído na constância da convivência, estando em trâmite ação de partilha das benfeitorias no Juízo da Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reintegração de posse em favor do agravado diante da alegação de união estável e direito de retenção por benfeitorias; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou posse justa ou eventual copropriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme art. 561 do CPC/2015, o que foi devidamente comprovado pelo agravado por meio de documentos que atestam a posse do imóvel desde 1984.

A agravante, ao permanecer no imóvel após o término da união estável e após notificação para desocupação, teve sua posse convertida de justa em injusta, caracterizando esbulho possessório.

A alegação de direito à copropriedade ou à indenização por benfeitorias não é suficiente para afastar o deferimento da reintegração, pois tais matérias são alheias à ação possessória e não infirmam o exercício da posse anterior pelo agravado.

Inexiste prova de que as benfeitorias tenham sido realizadas durante a união estável ou com contribuição da agravante, sendo insuficientes para justificar o direito de retenção.

A jurisprudência admite a reintegração de posse em desfavor de ex-companheiro que permanece no imóvel após o término da relação, especialmente quando demonstrada a titularidade exclusiva e a posse anterior do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse deve ser deferida ao possuidor que comprova posse anterior e esbulho, ainda que haja alegação de união estável ou de direito de retenção por benfeitorias.

A permanência no imóvel por ex-companheiro após o término da união estável, sem consentimento do titular da posse, caracteriza posse injusta e configura esbulho possessório.

A alegação de copropriedade ou de direito à partilha de benfeitorias deve ser discutida em ação própria, não obstando a concessão de tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561; CC/2002, arts. 1.196, 1.210, §2º, 1.219, 1.660, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 48110012381, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 11.10.2016; TJMT, Apelação Cível nº 140829/2012, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.2013; TJRJ, Apelação nº 0006932-23.2015.8.19.0212, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 30.09.2020; TJSP, AI nº 2042745-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 07.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5001799-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NERLY DA CRUZ GOMES

AGRAVAD
O
: JOAO ALVES PEREIRA

J
U
ÍZA
: DR
A
. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por NERLY DA CRUZ GOMES
em face de decisão
(Id. 61863165)
proferida pelo
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara Cível
,
em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por JOAO ALVES PEREIRA
, cujo
decisum

deferiu “
o pedido liminar para determinar: a) A imediata reintegração de posse do imóvel descrito na inicial ao autor, com o consequente afastamento da ré e de quaisquer pessoas por ela introduzidas no imóvel. b) O cumprimento da decisão com auxílio de força policial, se necessário, garantindo-se a segurança do autor.
”

E
m suas razões recursais, sustentou que a decisão atenta contra os seus direitos, “
pois a mesma é companheiro(sic)/convente(sic) do agravado desde 2010, estando em curso no juízo da família (5000310-15.2025.8.08.0011 – 3º Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim/ES), demanda que viza (sic) a partilha das benfeitorias realizadas na propriedade que o agravado herdou e são partilhaveis (sic), haja vista o regime de bens entre as partes (comunhão parcial de bens).
”

Salientou
ter direito às
benfeitorias realizadas
durante a convivência
, dentre el
a
s o imóvel no qual o casal resid
ia
, cuja partilha é objeto d
e
ação em trâmite no Juízo de Família.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para indeferir a liminar reintegratória, mantendo-a na casa onde reside.

Como é cediço,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

E
specificadamente no que pertine ao caso dos autos, dispõe o artigo 1660, inciso IV, do CC/02, entrarem na comunhão “
as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge
”.

Por sua vez, estabelece o artigo 1219, do CC/02, que “
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis,
bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,

e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
.
”

No caso,
o terreno rural no qual se encontra edificado o imóvel objeto dos autos está registrado sob matrícula
nº 23507, junto ao RGI da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim,
tendo sido transmitido
para o demandante/agravado em 14.03.1991, por seus pais,
época em que o recorrido era casado com Rita Gomes Pereira, sua ex-esposa, sem qualquer menção à demandada/agravante,
passando, desde então, a exercer tanto a propriedade quanto a posse plena do imóvel rural.

Conquanto o bem tenha-lhe sido doado no ano de 1991, o demandante/agravado comprovou o exercício da posse do imóvel desde, ao menos, 28.07.1984, vide declaração da EDP apontando-o como responsável pela unidade consumidora
desde
referida data
(Id. 12122542, pp. 55),
elemento que vai ao encontro da alegação exordial de preexistência da edificação alegadamente esbulhada.

Relevante pontuar, também, que, após o término da relação de união estável
entre as partes
,
iniciada entre 2010 e 2011,
o recorrido,
que originalmente havia permitido o ingresso da recorrente no imóvel,
solicitou que
ela
deixasse
o bem
, não tendo sido atendido, conforme extrai-se do Termo de Declaração prestado pela
própria
demandada/agravante perante a autoridade policial: “
(...) que houve o rompimento da relação há 7 meses (...); que João diz que não tem mais nada com a declarante e mandou-a caçar o rumo dela (...)
” (Id. 61787979, pp. 11)

Dito isso,
mister destacar que
embora a demandada/agrava
nte
alegue que o imóvel no qual as partes residiam teria sido edificado na constância da união estável,
não há como acolher o
seu pedido de manutenção na posse por retenção de benfeitorias,
ante
a ausência de
provas
para corroborar referida alegação
.

É o que se constata ao observar a inexistência de indícios mínimos de que a edificação teria sido empreendida durante a constância da união estável, circunstância que obsta a pretensão alicerçada no direito de retenção por benfeitoria
s
.

Nem se diga que as fotografias apresentadas alterariam referida conclusão, na medida em que refletem, apenas, a condição atual do imóvel, sem qualquer relação com os alegados melhoramentos implementados no bem.

Melhor sorte não lhe assiste no que tange às declarações de José Luiz Ventura, Ana Lúcia de Almeida e Ana Célia Besteti Mendel, todas providas, rigorosamente, da mesma redação (“
afirmo que o imóvel foi construído durante a união do casal
”), pois são frontalmente conflitantes com a declaração de titularidade da unidade consumidora emitida pela EDP, a qual, repise-se, relata o cadastro do demandante/agravado junto à concessionária de energia desde 28.07.1984 (Id. 12122542, pp. 55).

Nesse passo, com as ressalvas inerentes ao estágio embrionário da demanda originária, não se trata de bem de propriedade comum, mas de propriedade e posse exclusivas do agravado, de modo que, com o término da união estável, ao optar por manter-se no bem mesmo após notificada para deixá-lo, a recorrente teve a sua posse trasmudada de justa para injusta, caracterizando o esbulho possessório.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR EX-CÔNJUGE APÓS O DIVÓRCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO.
REFORMA DA SENTENÇA. O imóvel foi adquirido pelo autor no ano de 1998 quando este vivia em união estável com terceira pessoa. Inclusive essa união foi reconhecida judicialmente, sendo realizada a partilha de bens e cabendo ao autor o imóvel objeto deste litígio. Vedada a exceção de domínio em ações possessórias (art. 557 do CPC e 1210 do CC). As alegações da ré de que seria coproprietária do imóvel, pois teria vivido em união estável com o autor em período anterior ao casamento, são questões que demandam dilação probatória e que não podem ser discutidas nesta ação possessória.
É certo que as partes detinham a composse do imóvel que servia de moradia enquanto perdurou a relação conjugal. Com a separação de corpos, o autor deixou o lar conjugal, mas conservou a posse indireta do bem.
A ré ficou na posse direta do imóvel em verdadeiro comodato tácito.
Na medida em que o autor notificou extrajudicialmente a ré para desocupar o imóvel, tendo transcorrido o prazo sem atendimento, a partir deste momento, ficou caracterizado o esbulho a ensejar a pretendida reintegração de posse.
Direito real de habitação que não possui amparo legal na hipótese dos autos, somente sendo conferido ao cônjuge ou companheiro supérstite, ou seja, quando há o óbito do parceiro, não se estendendo às hipóteses de separação, divórcio ou dissolução de união estável. Consequentemente, deve a ré indenizar o autor pela ocupação exclusiva do imóvel, sendo que o termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, que na hipótese, é a data da caracterização do esbulho, ou seja, 21/11/2014. Valor do aluguel que deverá ser apurado através de prova pericial em sede de liquidação de sentença. Sentença que se reforma para reintegrar o autor na posse do imóvel e reconhecer o direito ao recebimento de aluguéis durante período de ocupação irregular da ré. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APL: 00069322320158190212, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 30/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – Irresignação da parte requerente – Cabimento – Imóvel proveniente de herança e, por isso, incomunicável – Inteligência do artigo 1659 do Código Civil brasileiro – Ausência de partilha – Reconhecimento da incomunicabilidade do imóvel em que residia o casal – Lei de nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que não pode ser elevada ao patamar de modo de aquisição de propriedade -
Medida protetiva não tem o condão de autorizar eventual posse injusta da Agravada – Posse que deve ser restabelecida
– Atendimento aos requisitos do artigo 561 do CC – r. decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2042745-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.